Tribunal: CARF
Processo: 19647.011260/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/10/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não feito o pedido de perícia quando não preencher os requisitos legais para a sua realização.
LANÇAMENTO COM BASE EM GFIP POSSIBILIDADE.
As informações declaradas, pela própria empresa, em GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PARA SESC/SENAC
As empresas prestadoras de serviço, por integrarem o plano da Confederação Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, estão obrigadas a  recolher as contribuições para o SESC/SENAC.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO INCRA E AO SEBRAE. EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais destinadas ao INCRA e ao SEBRAE permanecem exigíveis por não terem sido revogados os fundamentos legais que a autorizam. O ônus suportado pelo contribuinte independe do gozo de benefícios advindos do referido sistema, dado que se trata de contribuições de caráter geral, no interesse das ordens econômica e social, asseguradas constitucionalmente.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4.
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011260/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.329 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO MIRIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/10/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não feito o pedido de perícia quando não preencher os requisitos
legais para a sua realização.
LANÇAMENTO COM BASE EM GFIP POSSIBILIDADE.
As informações declaradas, pela própria empresa, em GFIP são utilizadas
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS, compõem a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários,
e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES
PARA SESC/SENAC
As empresas prestadoras de serviço, por integrarem o plano da Confederação
Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, estão obrigadas a •
recolher as contribuições para o SESC/SENAC.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO INCRA E AO SEBRAE.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais destinadas ao INCRA e ao SEBRAE permanecem
exigíveis por não terem sido revogados os fundamentos legais que a autorizam.
O ônus suportado pelo contribuinte independe do gozo de benefícios advindos
do referido sistema, dado que se trata de contribuições de caráter geral, no
interesse das ordens econômica e social, asseguradas constitucionalmente.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4.
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011260/2007-18
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011260/2007-18

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 254/265, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 240/246, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente do pagamento de Contribuições Previdenciárias, acrescido de juros de
mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Cuida-se de crédito tributário, envolvendo, exclusivamente, contribuições sociais
patronais, incidentes sobre remunerações de segurados empregados, obtidas a partir do
confronto entre os valores declarados pela empresa, como devidos à Seguridade Social,
nas respectivas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP e aqueles efetivamente recolhidos ao Erário
por meio das Guias da Previdência Social — GPS, relativamente às competências
03/2005 a 10/2005.
A existência de diferenças, advindas do citado confronto, ensejou o lançamento das
mesmas por meio da NFLD 37.110.507-2, que assumiu nova numeração no protocolo
do Ministério da Fazenda (19647.011260/2007-18), totalizando, na ocasião de sua
consolidação, o montante de R$ 428.996,07 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos
e noventa e seis reais e sete centavos).
A empresa foi cientificada, pessoalmente, do lançamento por meio de mandatário,
devidamente autorizado, consoante fls. 01 e 38 dos autos, em 05/10/2007.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração (fls. 104/125) e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
I — inexistência de divergências entre os valores recolhidos a título de FGTS e aqueles
destinados ao órgão previdenciário. Diz haver efetuado diversos pagamentos ao INSS,
nos autos de reclamações trabalhistas e que, não foram abatidos do montante ora
exigido.
II — indevida cobrança de valores destinados a terceiros:
A) SESC/SENAC — por não realizar atividade comercial, mas prestação de serviço de
natureza eminentemente civil, conforme seu contrato social.
B) INCRA / SEBRAE — não foram recepcionadas pela Constituição de 1988 e não se
destinam ao financiamento da Seguridade Social. Ainda se o fossem, não teriam
resistido à Lei 8.870/94, que alterou a base de cálculo, além da perda da competência
para arrecadar e fiscalizar referidas contribuições, em face do art. 94, da Lei 8.212/91.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011260/2007-18

III — impossibilidade de cobrança de juros de mora calculados pela taxa SELIC, por
incompatibilidade com o CTN, caráter arbitrário e flagrante violação aos princípios da
isonomia e separação dos poderes. Cita jurisprudência.
A impugnante faz anexar, em cópia, à sua defesa: contrato social e alterações (fls.
116/139), procuração (fl. 140), GPS (fls. 141/148), termos de conciliação na Justiça do
Trabalho (fls. 149/187) e documento de identidade de mandatário (fl. 188).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 240/241):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/10/2005
LANÇAMENTO COM BASE EM GFIP POSSIBILIDADE.
A declaração feita pela própria empresa, por meio de GFIP, da existência de
contribuições sociais devidas, sem que haja o correspondente recolhimento, autoriza o
Fisco a constituir o respectivo crédito tributário pelo lançamento, com o fito de
possibilitar a sua cobrança.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PARA
SESC/SENAC
As empresas prestadoras de serviço, por integrarem o plano da Confederação Nacional
do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, estão obrigadas a • recolher as
contribuições para o SESC/SENAC.
SEBRAE. SOLIDARIEDADE SOCIAL.
A contribuição social para o SEBRAE independe do fato de o contribuinte não ser
micro ou pequena empresa, dado que a lei que a instituiu não faz qualquer ressalva neste
sentido, atendendo, assim, ao princípio de solidariedade social de que se reveste
mencionado tributo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO INCRA. EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais destinadas ao INCRA permanecem exigíveis por não terem
sido revogados os fundamentos legais que a autorizam. O ônus suportado pelo
contribuinte independe do gozo de benefícios advindos do referido sistema, dado que se
trata de contribuições de caráter geral, no interesse das ordens econômica e social,
asseguradas constitucionalmente.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE,
A cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC encontra amparo na lei, que,
inclusive, a ela confere caráter irrenunciável, compelindo à Administração Pública
aplicá-la, sem margem à discricionariedade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/10/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia não constitui direito subjetivo do reste demonstrada a sua imprescindibilidade
para o deslinde da questão, bem como sejam atendidos, ainda na impugnação, sob pena
de preclusão, os requisitos fixados nas normas previdenciárias, fatos que não ocorreram
no processo em apreço.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/03/2008 (fl. 248),
apresentou o recurso voluntário de fls. 254/265, alegando em síntese: a) Preliminar por violação
ao direito de defesa por falta de realização de perícia; e quanto ao mérito: a) inexistência de
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011260/2007-18

divergências; b) cobranças indevidas a título de contribuição ao INCRA, SEBRAE, SESC e
SENAC; e c) impossibilidade de cobrança de juros de mora calculados pela Taxa Selic.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
Violação do direito de defesa por falta de realização de perícia
Inicialmente, merece destaque o fato de que são considerados nulos, no processo
administrativo fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao
direito de defesa, conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa.
Na realidade, a perícia se mostra desnecessária e foi devidamente afirmado pela
própria recorrente, conforme consta do Recurso:
A Recorrente formulou pedido expresso para realizar pericia técnica, eis que inexistem
divergências entre os valores informados em GFIP e os valores supostamente devidos.
Tal requerimento não foi deferido, concluindo a Turma de Julgamento, formulado (o
requerimento), ao arrepio do que dispõe a Portaria RFB 10.875/2007, em seu art. 7o.
Ocorre que inexistem quesitos a formular, pela Recorrente.
A indagação é uma só, e reside em saber se foram abatidos -os valores que
correspondem ao montante pago de contribuição previdenciária em dezenas de
demandas trabalhistas, mediante o cotejo das guias de recolhimento em poder da
Recorrente.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011260/2007-18

Assim, não adianta a Fiscalização, e a Turma de Julgamento, idem, que a Recorrente
"sabe de onde foram extraídos os valores que compõem o credito em apreço", como
consta do voto às fls. 198 dos autos.
Este tipo de conclusão é inaceitável em se tratando de apuração tributária, onde não se
admite a espécie de conclusão postadas nos autos.
Pelo exposto, em prol, inclusive, da segurança jurídica, requer-se seja determinada a
realização da pericia pretendida, que de tão simples dispensa a presença de assistente
técnico, e a formulação do quesitos, em homenagem à boa-fé que deve nortear o atuar
do Poder Executivo.
O que podemos concluir é que: a) não indicou assistente técnico e b) também não
formulou quesitos.
No tópico seguinte do recurso afirma:
Esclarece a Recorrente que inexiste qualquer divergência entre os valores recolhidos a
titulo de FGTS e os valores recolhidos ao órgão previdenciário, a justificar a cobrança
das quantias perseguidas.
De fato, a Recorrente efetuou diversos pagamentos ao INSS , nos autos de dezenas de
reclamações trabalhistas , e que não foram abatidas do montante exigido.
E os valores desembolsados nos autos das reclamações trabalhistas em questão, segundo
apurações da própria Recorrente, extinguem o crédito tributário exigido.
Por tal motivo, absolutamente necessária a realização de outros cotejos, até porque a
imputação, caso constatada, é gravosa.
Em outros termos, requereu a perícia sem para confirmar se foram abatidos os
valores que correspondem ao montante pago de contribuição previdenciária em dezenas de
demandas trabalhistas, mediante o cotejo das guias de recolhimento em poder da Recorrente.
Por outro lado, afirmou: De fato, a Recorrente efetuou diversos pagamentos ao
INSS, nos autos de dezenas de reclamações trabalhistas, e que não forma abatidas do montante
exigido.
Da análise dos 2 (dois) parágrafos acima, resta patente a desnecessidade de perícia
no caso e foi acertada a decisão recorrida quando não acolheu o pedido feito.
Nos termos da legislação, Decreto no 70.235/72 encontramos os requisitos para a
perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Ou seja, ao não formular quesitos e não indicar assistente técnico, considera-se
não formulado o pedido.
Ainda, de acordo com o artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011260/2007-18

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993
A própria recorrente demonstrou em seu recurso que a perícia é prescindível
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Mérito
Inexistência de divergências
De acordo com a recorrente, os valores declarados em GFIP, mas não se
comprovou que os valores teriam sido pagos em ações trabalhistas.
Ademais, apesar de a recorrente ter trazido aos autos alguns documentos não serve
de prova, pois não há uma organização ou mesmo explicação do que se trata e a que item ou
ponto do auto impugnado os documentos se referem.
No caso em tela, estamos diante de um lançamento de ofício em que há uma
presunção juris tantum e que cabe prova em contrário. Este ônus, no caso, é da recorrente de
comprovar o fato extintivo do direito do fisco, nos termos do que preceitua o Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Cobranças indevidas a título de contribuição ao INCRA, SEBRAE, SESC e
SENAC
Quanto a estes pontos, transcrevo o trecho da decisão recorrida que tratou destes
assuntos e com os quais concordo e utilizo-me como razão de decidir:
DA COMPETÊNCIA DE ARRECADAR E FISCALIZAR CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS:
No pertinente às contribuições sociais devidas a terceiros (FNDE, SESC, SENAC,
SEBRAE e INCRA), é mister destacar que, ao contrário do alegado pela defendente, o
art. 94 da Lei n.° 8.212/91 é plenamente aplicável à espécie.
Referido comando legal autoriza à Previdência Social arrecadar e fiscalizar
contribuições devidas a terceiros, desde que provenham de empresa, segurado,
aposentado ou pensionista vinculado ao INSS.
Ora, as contribuições sociais, objeto do lançamento em exame, são pertinentes às
remunerações pagas aos empregados da defendente, segurados obrigatórios da
Previdência Social. Não é necessário que referidos tributos se destinem a financiar a
própria Seguridade Social, dado que o questionado comando especificamente se refere a
contribuições sociais devidas a terceiros.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO SESC/SENAC:
Discute-se a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços, caso da notificada,
serem compelidas a contribuir para as entidades SESC e SENAC.
A matéria já foi objeto de apreciação nos âmbitos administrativo e judicial. O STJ, no
REsp, n,° 431,374/SC, de 23/10/2002, assentou integrarem referidas empresas o plano
da Confederação Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, razão pela
qual estão obrigadas a recolher as contribuições para o SESC/SENAC.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011260/2007-18

Na esteira deste novel entendimento, foi, então, editado o Parecer CJ/MPAS n.° 2.911,
de 29 de novembro de 2002, anuindo com a cobrança de referidas exações das empresas
prestadoras de serviço.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O SEBRAE:
A contribuição em tela é exigida independentemente do fato de se tratar ou não o
contribuinte de micro ou pequena empresa, dado que a lei que a institui não faz qualquer
ressalva neste sentido, permanecendo válida no ordenamento pátrio, dado que não
excluída do mesmo em controle concentrado de constitucionalidade ou por meio de
resolução do Senado Federal em controle difuso, não cabendo à Administração Pública
discutir acerca de sua inconstitucionalidade, por não ser o foro adequado à apreciação
de referida questão.
Inequivocamente, com referida contribuição objetiva o legislador atender à execução da
política de apoio às micro e pequenas empresas e, em conseqüência, a um fim social
maior, qual seja a sustentabilidade destes empreendimentos que, seguramente, em nossa
economia, são geradores de grande número de empregos.
Por ter, assim, natureza de contribuição social de intervenção no domínio econômico,
dispensa seja o contribuinte diretamente beneficiado. (Precedente: STF ao julgar o
Recurso Extraordinário 396.266, de 26/11/2003).
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O INCRA;
O INCRA é autarquia federal, criada por meio do Decreto-Lei n. ° 1.110/1970.
Suas contribuições estão fixadas pela Lei Complementar n.° 11/71 e alterações
posteriores.
Destinam-se, em essência, a cobrir gastos com a reforma agrária, a colonização e o
desenvolvimento rural, a que todas as empresas são chamadas a custear por uma questão
de solidariedade social.
De ressaltar-se que a Lei n. ° 7.787/89 não extinguiu mencionada contribuição social.
Na verdade, o § 1°, do art. 3% da referida lei, apenas extingui a contribuição destinada
ao PRORURAL, e, assim agindo, nada mais fez senão se adequar aos ditames da
Constituição Federal, que pôs fim ao sistema de previdência pública rural, integrando os
obreiros do campo ao regime geral, à semelhança do trabalhador urbano. Não houve,
entretanto, a extinção da contribuição social a ser vertida ao INCRA e destinada aos
projetos mantidos por aquela autarquia.
A exigibilidade de referida exação, já foi pacificada pelo STJ, que, modificando
entendimento anterior, em aresto recente, assim se pronunciou:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, INCRA. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
INCRA.
EXIGIBILIDADE.
AGRAVO
PARCIALMEN7E PROVIDO, COM RESSALVA. 1. A Primeira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 770.4511SC, em 27 de setembro de 2006
(acórdão ainda não publicado), dirimindo dissídio existente entre as datas Turmas de
Direito Público acerca da possibilidade de compensação entre a contribuição para o
INCRA e a contribuição incidente sobre afolha de salários, consignou que a exação
destinada ao INCRA, criada pelo Decreto-Lei 1.110/70, não se destina ao
financiamento da Seguridade Social. Isso porque esta assegura direitos relativos à
Saúde, à Previdência Social e à Assistência Social, enquanto aquela é contribuição de
intervenção no domínio econômico, destinada à reforma agrária, à colonização e ao
desenvolvimento rural.
2. Na ocasião, seguindo essa orientação, os Ministros integrantes daquele órgão
julgador, reformulando orientação anteriormente consagrada pela jurisprudência desta
Corte, entenderam que á contribuição destinada ao INCRA permanece plenamente
exigível na medida em que:
(a) a Lei 7.787/89 apenas suprimiu a parcela de custeio do Prorural;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.329 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011260/2007-18

(b) a Lei 8.213191, com a unificação dos regimes de previdência tão-somente extinguiu
a Previdência Rural;
(c) a contribuição para o INCRA não foi extinta pelas Leis 7 787189 8.212191 e
8.213191, " (AgRg no REsp 713566 / PR . Rel. Ministra Denise Arruda. 1 'Turma DJ
1810612007, p. 247)
Note-se que a Lei n.° 8.212/91, mesmo coma nova redação dada pela Lei n.° 8.870/94,
ao contrário do que alega a defendente, não extingui a contribuição social destinada ao
INCRA.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Impossibilidade de cobrança de juros de mora calculados pela Taxa Selic.
Já a bastante tempo a taxa SELIC vem sendo utilizada como juros de mora,
conforme preceitua o artigo 34, da Lei no 8.212/91.
Este Egrégio CARF colocou uma pá de cal no assunto ao aprovar a Súmula CARF
no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Cumpre ressaltar que esta súmula se tornou vinculante conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Sendo assim, merece ser mantida a decisão também quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital